Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. APURAÇÃO COM BASE EM TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 414 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para que seja válida, decisão judicial deve ser congruente com os pedidos formulados. O Código de Processo Civil determina que a lide deve ser decidida nos limites do que foi proposto, vedado ao magistrado ficar aquém do pedido, proferir decisão de natureza diversa ou mesmo condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (arts. 128 e 460 do CPC/1973; arts. 141 e 492 do CPC/2015). Em consonância com a regra processual que exige formulação de pedido certo (art. 322 do CPC/2015) e determinado (art. 324 do CPC/2015), o que, por sua vez, condiciona a atuação do julgador (art. 2°, 141 e 492 do CPC/2015), não configura julgamento extra ou ultra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado condizente com o pedido formulado, o qual precisa ser inferido, na sua integridade, a partir de uma exegese lógico-sistêmica do conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé (art. 322, § 1° do CPC/2015).
2. Consta claramente da inicial que a parte requerente pretende a devolução de quantia certa e determinada relativa a valores que alega terem sido cobrados indevidamente pela parte requerida e que esse montante diz respeito a parcelas pagas no período de junho de 2017 a janeiro de 2020, conforme se depreende da causa de pedir e do pedido inicial, bem como das planilhas que instruíram o feito. O fato de ter constado na parte final do pedido que a quantia a ser restituída seria de valores cobrados indevidamente em período “após” à propositura da ação, além de ser juridicamente impossível (posto se tratar de ação de restituição de indébito, ou seja, de montante pago em momento anterior), é prontamente aferível pelo conjunto da postulação, que não deixa qualquer dúvida a respeito da providência jurisdicional (pedido imediato) e dos efeitos financeiros (o bem jurídico, pedido mediato) almejados com o ajuizamento da demanda, configurando, portanto, inexatidão material clara, evidente e manifesta, reconhecida “primu ictu oculi”. Diante de inexatidão material notória, apegar-se à expressão indicada é formalismo exagerado e vazio. Na verdade, cabe ao julgador interpretar e decidir de forma consentânea com a pretensão, não se limitando, unicamente, à literalidade da postulação, especialmente quando incompatível com a substância do pedido e com o conjunto probatório dos autos. Além disso, esse fato não impossibilitou nem prejudicou a apresentação de defesa, tanto que a requerida não apenas se insurgiu precisamente contra essa pretensão (inequívoca) defendendo a validade das cobranças realizadas anteriormente, como também apresentou planilha com cálculo diverso. Não houve, portanto, reconhecimento de ofício ou pronunciamento indevido fora dos limites da prestação jurisdicional.
3. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso em análise, trata-se de ação de repetição de indébito em que se discute o procedimento a ser observado para cálculo do faturamento de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A pretensão de restituição recai sobre valores que teriam sido cobrados indevidamente em período no qual as faturas já estavam sob titularidade da parte requerente. Na planilha de cálculo que acompanhou a petição inicial não consta a inserção de montante relativo a período anterior. Assim, resta evidenciada pertinência subjetiva da ação, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.
4. A Resolução 15/2011 da ADASA, que estabelece os procedimentos para a instalação de hidrômetros em condomínios verticais residenciais e de uso misto no Distrito Federal, prevê que o condomínio ou o empreendedor poderá optar por um dos seguintes modelos de hidrometração: a) modelo convencional, caso em que a apuração do consumo nos hidrômetros individualizados e a emissão de faturas para cada unidade usuária será realizada pelo prestador de serviços; b) modelo alternativo, caso em que a apuração do consumo nos hidrômetros individualizados e o rateio entre as unidades será feito pelo próprio condomínio, com base na fatura do hidrômetro geral emitida pelo prestador de serviços (art. 9°). A Resolução 14/2011 da ADASA, por sua vez, estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal, dispondo que as tarifas mensais utilizadas para o faturamento dos serviços de água e esgotos no Distrito Federal serão baseadas no princípio da tarifa diferencial crescente por faixa de consumo, de acordo com a estrutura tarifária que definida pela ADASA (art. 99).
5. No caso em análise, é incontroverso que o modelo de hidrometração adotado pelo condomínio foi o alternativo, sendo as cobranças realizadas com base no consumo aferido em um hidrômetro único. Esse fato, contudo, não implica o reconhecimento de que a cobrança das faturas deva se dar levando por base a existência de uma única unidade consumidora. Isso porque a Resolução 14/2011 da ADASA diferencia o conceito de "unidade usuária", no caso, o condomínio, de "unidade de consumo", isto é, as unidades autônomas.
6. A Lei 6.528/1978, que dispôs originariamente sobre as tarifas dos serviços públicos de saneamento básico, instituiu a cobrança do serviço de fornecimento de água por tarifa mínima como forma de garantir a sustentabilidade econômico-financeira do serviço público (art. 4°). A Lei 11.445/2007, que passou a estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, também manteve a previsão de cobrança de tarifa mínima (art. 30, III e IV). A Lei Distrital 42/1993, que dispõe sobre a classificação de tarifas dos serviços de água e esgotos do Distrito Federal, de igual modo autorizou a instituição da tarifa mínima (art. 2°, § 1°). O Decreto Distrital 26.590/2006, que regulamenta a referida Lei Distrital, também prevê a cobrança de consumo por mínimo, estabelecido em 10m3 (dez metros cúbicos) (art. 3°, IV; art. 31; art. 32). A Resolução 14/2011 da ADASA também previa a possibilidade desse faturamento mínimo (art. 100). Assim, conforme previsto em lei e reconhecido pela jurisprudência, é legítima não somente a cobrança de consumo de água pelo valor correspondente à tarifa mínima, como também a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (Súmula 407/STJ).
7. Como regra, o consumo aquém do volume mínimo estipulado no Distrito Federal podia ser tarifado, conforme legislação acima citada. Uma nova política local de cobrança somente foi estabelecida com o advento da Lei Distrital 6.272/2019, que extinguiu, a partir de 01/06/2020, a tarifação de consumo mínimo. Ocorre que, embora a lei pudesse autorizar a cobrança de consumo de água pelo valor correspondente à tarifa mínima nos meses em que o registrado pelo hidrômetro for menor que a cota estabelecida para a categoria do usuário do serviço, é antiga e consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso específico de condomínios em que o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, é ilegítima a cobrança de tarifa mínima de água com base no número de economias (unidades de consumo) sem considerar o consumo efetivamente registrado no único hidrômetro local. Nesses casos, o cálculo do faturamento deve levar em conta o volume real aferido (STJ. Tema 414. REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010.
8. Se a cobrança do condomínio deve se dar pelo consumo real aferido na unidade usuária, esse é o parâmetro a ser considerado para fins de enquadramento na forma do art. 106 da Resolução 14/2011 da ADASA. Considerando se tratar de unidade usuária (condomínio) com mais de uma unidade de consumo, o cálculo do faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário deve obedecer ao disposto no inciso II do art. 106 da Resolução 14/2011 ADASA (ou regulamentações posteriores que tratem da mesma matéria), conforme determinado em sentença, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegalidade da cobrança efetuada com base na aplicação da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, impondo o refaturamento com a restituição de eventuais valores comprovadamente pagos a maior, a ser apurado na fase própria.
9. Por se tratar de demanda em que houve provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme ordem de vocação prevista no § 2o do art. 85 do CPC/2015.
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.